Tribunal: TJSP
Processo: 1012849-97.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção. Inércia. Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida. Prazo para recolhimento do preparo ou juntada de documentos transcorrido in albis.

Recurso dos réus do grupo IESP e UNIESP não conhecido. UNIESP PAGA. Legitimidade do Banco, uma vez que esse é agente financeiro e representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que subscreve o contrato de financiamento estudantil FIES. Competência da Justiça Estadual configurada. Contratos coligados. Impossibilidade de denunciação à lide. Instituição de ensino corré figurando como nova devedora. Manutenção da inexigibilidade da dívida em face da demandante, bem como manutenção da obrigação de fazer consistente na abstenção de negativação do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Astreintes bem fixadas. Sentença mantida. Recurso da Instituição Financeira improvido.

Embargos de declaração opostos em face do Acórdão. Prequestionamento. Embargos de declaração intempestivos. Recurso não conhecido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012849-97.2018.8.26.0602; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Campos Petroni

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Curso de Pedagogia. Obrigação de fazer com declaratória de nulidade contratual e indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência.

Recurso dos correqueridos. Recolhimento do preparo a menor. Oportunidade para complementação. Inércia. Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida. Prazo para recolhimento do preparo ou juntada de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Curso de Pedagogia. Obrigação de fazer com declaratória de nulidade contratual e indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência.

Recurso dos correqueridos. Recolhimento do preparo a menor. Oportunidade para complementação. Inércia. Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida. Prazo para recolhimento do preparo ou juntada de documentos transcorrido in albis.

Recurso dos réus do grupo IESP e UNIESP não conhecido. UNIESP PAGA. Legitimidade do Banco, uma vez que esse é agente financeiro e representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que subscreve o contrato de financiamento estudantil FIES. Competência da Justiça Estadual configurada. Contratos coligados. Impossibilidade de denunciação à lide. Instituição de ensino corré figurando como nova devedora. Manutenção da inexigibilidade da dívida em face da demandante, bem como manutenção da obrigação de fazer consistente na abstenção de negativação do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Astreintes bem fixadas. Sentença mantida. Recurso da Instituição Financeira improvido.

Embargos de declaração opostos em face do Acórdão. Prequestionamento. Embargos de declaração intempestivos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012849-97.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes UNIESP S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - UNIESP, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, são embargados LETÍCIA DANIELE DI
VOGLIO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012849-97.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 37.981
2
COMARCA DE SOROCABA
EMBGTES.: INSTITUTO EDUCACIONAL DO EST. DE S.P. UNIESP E
OUTROS - (réus)
EMBGDA.: LETÍCIA DANIELE DI VOGLIO - (autora)
JUIZ DR. DANILO FADEL DE CASTRO
VOTO No 37.981
EMENTA:
Prestação de serviços educacionais. Curso de Pedagogia.
Obrigação de fazer com declaratória de nulidade contratual
e indenização por danos morais. R. sentença de parcial
procedência.
Recurso dos correqueridos. Recolhimento do preparo a
menor.
Oportunidade
para
complementação.
Inércia.
Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida.
Prazo para recolhimento do preparo ou juntada de
documentos transcorrido in albis.
Recurso dos réus do grupo IESP e UNIESP não conhecido.
UNIESP PAGA. Legitimidade do Banco, uma vez que esse
é agente financeiro e representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, que subscreve o contrato de
financiamento estudantil FIES. Competência da Justiça
Estadual configurada. Contratos coligados. Impossibilidade
de denunciação à lide. Instituição de ensino corré
figurando como nova devedora. Manutenção da
inexigibilidade da dívida em face da demandante, bem
como manutenção da obrigação de fazer consistente na
abstenção de negativação do nome dos órgãos de proteção
ao crédito. Astreintes bem fixadas. Sentença mantida.
Recurso da Instituição Financeira improvido.
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão.
Prequestionamento.

Embargos
de
declaração
intempestivos. Recurso não conhecido.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelos
requeridos contra Acórdão unânime de fls. 1176/1188, que
contou com a participação dos Doutos Des. Daise Fajardo
Nogueira Jacot e Fábio Podestá, em que não conheceram do
recurso dos réus e negaram provimento ao do Banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012849-97.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 37.981
3
Irresignados,
insurgem-se
os
requeridos,
pretendendo, em síntese, o prequestionamento.
Valor da causa R$ 56.014,25, em 01.03.18, fl. 38.

É o relatório, em complementação aos de fls.
1061/1064 e 1177/1179.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, o Acórdão, fls. 1176/1188, foi
disponibilizado junto à Imprensa Oficial no dia 16.09.20, fl. 1189,
considerada a publicação no primeiro dia útil subsequente, ou
seja, 17.09.20 (quinta-feira).
Assim, o prazo recursal previsto no art. 1023, do
CPC (prazo de 5 dias) teve início no dia 18.09.20 (sexta-feira),
findando aos 24.09.20 (quinta-feira).
Os embargos declaratórios, contudo, foram opostos
somente em 25.09.20 (sexta-feira), ou seja, a destempo.
Apenas para ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROTOCOLADO NO
PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.003, § 5°, DO CPC.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2288493-71.2019.8.26.0000; Relator: Maria do Carmo
Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
====
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Oposição
posterior ao quinquídio legal. Inobservância da intempestividade
de seu manejo. Recurso não conhecido. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2134846-22.2020.8.26.0000; Relator: Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
22/09/2020;
Data
de
Registro:
22/09/2020)
=====
AGRAVO REGIMENTAL
interposição em face de decisão monocrática
pela qual foi negado seguimento ao recurso de apelação por sua
manifesta inadmissibilidade
interposição do recurso de apelação
desacompanhado das respectivas razões razões protocoladas depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012849-97.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 37.981
4
de escoado o prazo recursal alegação de que foi protocolado arquivo
errôneo, sem as razões recursais
correta formação do processo
eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, nos termos da
Resolução no 551/2011, do TJ/SP apelação intempestiva. Resultado:
agravo
regimental
desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1004954-14.2017.8.26.0637; Relator: Castro Figliolia; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 12/04/2019).
==========
Processual Civil - Apelação acidentária
Pretensão de reforma da r.
sentença a quo, que decretou a improcedência da ação Interposição
do recurso além do prazo
Intempestividade - Recurso não
conhecido.(TJSP; Apelação Cível 0039662-26.2011.8.26.0053; Relator:
João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
24/09/2018).
===========
AGRAVO
INTERNO

INTEMPESTIVIDADE
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS Falha no sistema de
peticionamento eletrônico não comprovada Decisão monocrática não
conheceu do recurso, cujos fundamentos ficam mantidos porque
inalterados e não demonstrado o contrário pela apelante Agravo interno
não provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1024045-57.2014.8.26.0100;
Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018).
==============
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

RECURSO
INTEMPESTIVO

APELO
NÃO
CONHECIDO.
-
Intempestividade
do
apelo

inteligência
do
Provimento
1321/2007, do CSM
termo final em expediente regular na
comarca
(ausência
de
feriado
municipal
decretado)

recurso
extemporâneo; RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível
4008237-98.2013.8.26.0001; Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de
Registro: 26/09/2017).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
por intempestivo.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado